Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718791-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA EMBARGADO: UBIRATA JURANDI DE OLIVEIRA VARGAS D E S P A C H O Intime-se a parte autora, por AR, para que regularize sua representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções do art. 76, caput, § 2o, I e II do CPC/2015. Os advogados do autor permanecerão representando a parte pelo prazo constante no art. 112, § 1o, da citada norma processual. Decorrido o prazo para regularização, com ou sem manifestação do autor, aguarde-se o eventual transcurso do trânsito em julgado, certificando-se. Intimem-se. Brasília-DF, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora